Tribunal: TJSP
Processo: 2216745-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – Cartão de crédito consignado – Contrato não reconhecido – Descontos questionados – Pleito para suspender novos descontos – Liminar indeferida - Inconformismo – Presença dos requisitos legais descritos no art. 300 do CPC, que autorizam a concessão da liminar – Demonstração em sede de cognição sumária que não firmou os contratos - Decisão

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – Cartão de crédito consignado – Contrato não reconhecido – Descontos questionados – Pleito para suspender novos descontos – Liminar indeferida - Inconformismo – Presença dos requisitos legais descritos no art. 300 do CPC, que autorizam a concessão da liminar – Demonstração em sede de cognição sumária que não firmou os contratos - Decisão reformada – Recurso provido. *